Tribunal: STF
Processo: AI 279643
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTERPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO DE PEÇAS
PROCESSUAIS. INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO.
I. - Embargos de declaração interpostos de decisão
singular do Relator, que negou seguimento a agravo de instrumento no
STF. Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. - Obrigatoriedade do traslado do inteiro teor  do
acórdão: inexistência. Incidência da Súmula 288-STF.
III. - Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental. Não provimento deste.